Tribunal: TJSP
Processo: 2268640-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Penhora de valores - Conta poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos - Impenhorabilidade reconhecida pelo art. 833, X, do CPC - Decisão anterior determinou desbloqueio integral da poupança e liberação parcial da conta salário - Alteração posterior, sob alegação de ausência de recurso, viola devido processo legal e ampla defesa -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Penhora de valores - Conta poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos - Impenhorabilidade reconhecida pelo art. 833, X, do CPC - Decisão anterior determinou desbloqueio integral da poupança e liberação parcial da conta salário - Alteração posterior, sob alegação de ausência de recurso, viola devido processo legal e ampla defesa - Levantamento indevido de valores - Reforma da decisão agravada para restabelecer os efeitos da ordem anterior, com devolução dos valores e desbloqueio integral da poupança - Recurso provido.